Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-77.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros fora do pactuado – Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros fora do pactuado – Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Avaliação comprovada - Tarifas legítimas - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001041-77.2019.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante EDVALDO
GOMES DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
2
Apelação no: 1001041-77.2019.8.26.0435
Apelante: Edvaldo Gomes da Silva Neto (Justiça Gratuita)
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Iohana Frizzarini Exposito
Comarca: Foro de Pedreira 1a Vara
VOTO No 15817
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula
de Crédito Bancário
Financiamento de veículo

Alegação de cobrança de juros fora do pactuado

Descabimento - Incidência de percentual livremente
pactuado e eleito pelas partes
Juros capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano Admissibilidade -
Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP
2.170-36/2001 Tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato
- Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto Registro de contrato no
órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN
no 320/09
Avaliação comprovada - Tarifas legítimas -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 99/102, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL” interposta por EDVALDO GOMES DA SILVA NETO
em face de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo
mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
3
pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual
concedida. P. I..”.
Insurgência
recursal
do
autor
(fls.
107/112). Sustenta que a taxa de juros cobrada é diferente daquela
pactuada entre as partes, bem como alega cobrança abusiva das
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato.
Contrarrazões apresentadas às fls. 116/123.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
4
DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
interposta por EDVALDO GOMES DA SILVA NETO em face de BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando a aplicação do percentual da taxa de juros na forma em
que contratado, bem como o expurgo das cobranças das tarifas de
avaliação de bem e registro de contrato.
As
partes
celebraram
em
03.10.2018
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 544,08, com o fim de
adquirir o veículo descrito na inicial. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 1,82% ao mês e 24,16% ao ano, com
CET de 32,51% ao ano. Foram incluídas ainda, as tarifas de cadastro
(R$ 659,00), avaliação de bem (R$ 435,00), registro de contrato (R$
116,09).
A liminar foi indeferida (fl. 22/23).
Contestação apresentada pela ré às fls.
30/42.
Réplica (fls. 65/70).
As partes não pretenderam a produção de
outras provas.
Sobreveio a r. sentença de improcedência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
5
fls. 99/102.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou os serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
De proêmio, quanto aos juros cobrados
pelas instituições financeiras, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12%
ao ano.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 596 do
C. STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
6
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C.
STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros
mensal multiplicada por doze não corresponder à taxa de anual
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos,
o qual não é ilegal.
Quantos aos temas acima expostos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
7
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já
vencidos
serem,
periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
8
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada”. (...)” (REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012)
Quanto ao tema, foi editada a Súmula 541: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Nessa senda, infere-se, também, a possibilidade de aplicação da “tabela Price”, conforme
jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA
PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
9
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO
COM
A
SÚMULA
No
541
DO
STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS
E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO
DA
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI
DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No
576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR
MÉDIO
DO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À
ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
10
CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA
DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade
NÃO configurada. taxas de juros mensal e
anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas
pelo
BACEN.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Cumpre pontuar que as parcelas ajustadas
não se constituem em mera divisão do valor financiado ou do
bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo
financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
11
capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros
fatores.
Ressalta-se, por fim, que a modificação na
taxa de juros só tem cabimento quando se constatar, no caso
concreto, que esta foi cobrada sem previsão contratual, ou
quando fixada em percentual muito discrepante em relação à
taxa de mercado.
In casu, a incidência de juros remuneratórios
está prevista no contrato firmado entre as partes, e o percentual da
taxa de juros não é diverso do pactuado, nem mesmo se afigura
abusivo.
Ademais, a taxa de juros mensal é de 1,82%,
que multiplicada por doze resulta em 21,84%, percentual este que é
inferior à taxa anual fixada 24,16% e CET 32,51 - o que confirma a
adoção do método de juros compostos.
Com respeito às tarifas de avaliação de
bem e registro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo
1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito
Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
12
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO. (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...)
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
13
06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação das referidas tarifas, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate
onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que foram
fixadas de forma clara e objetiva, e o valor estipulado não configura
abusividade ou onerosidade excessiva.

Ademais, a tarifa de registro de contrato é
inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de
trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN.
Ressalte-se, também, que a avaliação do
bem, geralmente, é condição para a celebração do contrato, fato que
a torna relevante para ambas as partes. Por fim, verifica-se que a
avaliação do bem está comprovada à fl. 55.
Desse modo, tem-se que as cobranças são
lícitas.
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-77.2019.8.26.0435 -Voto no 15817
14
r. sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis
que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por
esses
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)